Tribunal: TJSP
Processo: 2143466-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Execução em Cumprimento de Sentença – Ação Civil Pública – Caderneta de Poupança – Expurgos Inflacionários – Honorários advocatícios contratuais – Reserva de valor – Descabimento – Existência de litígio entre advogados constituídos – Limites da lide – Discussão que deve se dar em ação autônoma.
Representação processual – Procuração outorgada a mais de um advogado – Dissolução de

Ementa:
Execução em Cumprimento de Sentença – Ação Civil Pública – Caderneta de Poupança – Expurgos Inflacionários – Honorários advocatícios contratuais – Reserva de valor – Descabimento – Existência de litígio entre advogados constituídos – Limites da lide – Discussão que deve se dar em ação autônoma.
Representação processual – Procuração outorgada a mais de um advogado – Dissolução de sociedade advocatícia que não é causa de cessação do mandato – Art. 682 do Código Civil – Prática de atos processuais por ambos os procuradores constituídos – Possibilidade – Observação.
Recurso não provido, com observação.